Tribunal: TJDFT
Processo: 0712033-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712033-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: ANA ANITA DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer no 0710247-92.2021.8.07.0001, proposta por ANA ANITA DE ARAÚJO. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar à empresa requerida que autorize a cirurgia prescrita (toracostomia) à paciente, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), nos seguintes termos (ID 87590515): “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por ANA ANITA DE ARAÚJO, representada por sua advogada, objetivando que a parte requerida SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO SA autorize procedimento cirúrgico prescrito (toracostomia) em caráter de urgência e dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Aduz que é beneficiária do plano da empresa ré e neste mês foi diagnosticada com neoplasia maligna (câncer de pulmão CID C34); e segundo o médico que atende a autora, Dr. Daniel Sammartino Brandão, CRM-DF 16352, necessita de uma toracostomia em regime de emergência (CBHPM 30804132) para prosseguir com seu plano de tratamento e evitar complicações como sepse. Relatório médico emitido em 29 de março de 2021, Doc Id. 87588651. A empresa ré negou o procedimento sob o argumento de carência contratual, Doc Id. 87588653. Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico da parte autora, Dr(a) Daniel Sammartino Brandão, CRM-DF 16352, o procedimento é necessário e urgente (DOC ID 87588653). A recusa do plano de saúde em autorizar a cirurgia e tratamento, se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado. O quadro de saúde da autora é grave, o que pode causar sérios riscos a sua saúde se não for tratada. Nesse sentido, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o 9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da autora: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da beneficiária os valores gastos no tratamento/cirurgia. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível e verossímil, o direito alegado pela parte autora, subsidiando, então, a tutela antecipada. Esse é o entendimento firme do e. TJDFT: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGAL NEGATIVA DE COBERTURA A ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO PELO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 2. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, reputada pelo médico responsável essencial e urgente para a saúde da paciente, razão pela qual deve o fornecedor arcar com todos os custos relacionados à internação da autora, bem como todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da doença relativos à internação. 3. A recusa indevida da cobertura do tratamento da paciente agravou a situação de angústia, afrontou a dignidade e configurou dano moral passível de compensação pecuniária. 4. O valor fixado moderadamente pelo r. Juízo de origem contemplou as circunstâncias da lide, a gravidade do ilícito praticado e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo reparo neste grau revisor. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. (Acórdão n.1136081, 00126510220178070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à empresa requerida que autorize a cirurgia prescrita (toracostomia), bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do artigo 537, §4o, do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se”. A agravante alega ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor no presente caso. Esclarece que a Operadora não pode ser compelida a arcar com os procedimentos de beneficiários que se encontram em período de carência. Enfatiza que impor obrigações às Operadoras que estão claramente à margem da regulação da ANS é introduzir dever de forma ilegítima do contrato firmado entre as partes, ferindo, inclusive, o pacta sunt servanda, princípio basilar do direito contratual. Alega que compelir as Operadoras a prestarem serviços estranhos ao contrato e à regulação da ANS é contribuir para o desequilíbrio econômico e causa insegurança jurídica às relações privadas. Assevera que o contrato firmado entre as partes dispõe expressamente acerca do prazo de carência estabelecido para cobertura de internações, neste caso, de 180 (centos e oitenta) dias. Afirma que, ainda que constatado o caráter emergencial para cobertura de internação e procedimentos, à Operadora é imposta a obrigação de autorizar cobertura apenas pelo período de 12h, o que foi garantido à Agravada. Aduz que o procedimento é lícito e legalmente previsto, de acordo com a Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU No 13 de 03 de novembro de 1998. Assim, a parte agravante requer seja deferida a antecipação da tutela recursal, com a finalidade de suspender a decisão recorrida. No mérito, requer seja indeferido o pedido pretendido pela parte Agravada. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e está instruído com o preparo (ID 25116512), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, CPC. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. A agravada ajuizou ação de obrigação de fazer em face da parte agravante objetivando que a parte requerida autorize procedimento cirúrgico prescrito (toracostomia) em caráter de urgência e procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Aduz que é beneficiária do plano da empresa ré e que foi diagnosticada com neoplasia maligna (câncer de pulmão CID C34) em data recente ao ajuizamento da ação e no mesmo mês; e segundo o médico que atende a autora, Dr. Daniel Sammartino Brandão, CRM-DF 16352, necessita de uma toracostomia em regime de emergência (CBHPM 30804132) para prosseguir com seu plano de tratamento e evitar complicações como sepse, conforme relatório médico emitido em 29 de março de 2021, Doc Id. 87588651. A relação jurídica retratada nos autos se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo estabelecida entre paciente e plano de saúde (Súmula 469 do STJ). A negativa do plano de saúde em custear o tratamento da paciente se fundamenta na estipulação de carência para o plano contratado. Ocorre que o quadro clínico da agravada demanda intervenção médica de urgência e, neste contexto, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...] V - quando fixar períodos de carência: [...] c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;” “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;” Em situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que o plano de saúde não pode restringir o tratamento médico às primeiras 12 horas do atendimento: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. LEGALIDADE. SITUAÇÃO DE CARÊNCIA E EMERGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, é lícita a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos. Precedentes. [...] 3. Não prospera a pretensão da recorrente no sentido de limitar a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: ‘É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado’.” (Quarta Turma, AgInt no AREsp 1122995/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 14/11/2017) – g.n. Esta também tem sido a orientação adotada por esta Corte de Justiça: “APELAÇÃO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. TRATAMENTO NECESSÁRIO E INTERNAÇÃO EM UTI. SOLICITAÇÃO COM URGÊNCIA. CARÁTER EMERGENCIAL. PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, V, "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C da Lei n. 9.656/98 estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente. 3. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de não observância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de paciente com febre, calafrios, dor abdominal em flanco D e hipogástrio, carecendo de tratamento médico emergencial. Logo, escorreita a sentença ao determinar à ré, ora recorrente, o custeio da internação do apelado em Unidade de Terapia Intensiva, bem como dos procedimentos necessários relacionados à internação. [...]” (2a Turma Cível, 07061285320198070003, rela. Desa. Sandra Reves, DJe 10/9/2019). “DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RECUSA A COBERTURA EM ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. ILICITUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. [...] 2 - Plano de saúde. Autogestão. Atendimento de emergência/urgência. O plano de saúde na modalidade de autogestão submete-se às regras da Lei 9.656/1998 (art. 1o, § 2o). Na forma do art. 35-C, inciso I da Lei 9.656/1998, é obrigatória a cobertura nos casos de emergência que importam em risco de morte ou de lesões irreparáveis ao paciente. O enunciado da Súmula 597 do STJ consigna que ‘A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.’ 3 - Inexecução do contrato. Atendimento de emergência/urgência. Recusa do plano de saúde. O conjunto probatório informa que o autor era titular do plano de saúde da ASSEFAZ desde 14/08/2015, havendo migração para o plano de saúde administrado pelo réu a partir de 14/9/2018 (ID 8710985, 8710987, 8710963). Em 25/09/2018 buscou atendimento de emergência junto ao Hospital Home, tendo-lhe sido indicada a internação para se submeter a procedimento de apendicectomia por laparoscopia devido a gravidade do estado de saúde (ID 87110934, 8710935, 8710937, 8710946), e houve recusa da cobertura pelo plano de saúde sob a alegação de existência de carência (ID 8710936, 8710937). Consoante o enunciado 597, do STJ, a previsão inserta no Regulamento do Plano de Saúde (art. 33) limitando a cobertura, é abusiva (ID 8710970 - PAG 39). Nesse contexto, mostra-se ilícita a recusa da cobertura de atendimento ao usuário, cabendo à operadora ressarcir todas despesas havidas com o procedimento médico e hospitalar de emergência, independentemente da limitação prevista no contrato, aplicável apenas às situações que não têm origem em inexecução do contrato.” (Primeira Turma Recursal, 07492111720188070016, Rel. Aiston Henrique de Sousa, DJe 16/07/2019). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA CONTRATUAL. INTERNAÇÃO CLÍNICA. NEGATIVA DE COBERTURA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO ÀS 12 PRIMEIRAS HORAS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. EXISTÊNCIA. [...] Reputa-se abusiva a cláusula contratual que limita o tempo de atendimento nos casos de urgência e/ou emergência às primeiras 12 (doze) horas, quando o beneficiário encontra-se no gozo do período de carência, por restringir direitos inerentes à natureza do contrato. [...] Tratando-se de paciente com tenra idade e indicação de internação em caráter de urgência não há que se perquirir acerca do cumprimento do período de carência contratual, haja vista a necessidade premente de início do tratamento recomendado pelo médico que acompanha o caso. [...].” (2a Turma Cível, 20160110979884APC, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 24/10/2017). Falta, portanto, plausibilidade jurídica à tese recursal que assegure o efeito suspensivo requerido. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (artigo 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2021 Desembargador JOÃO EGMONT Relator